Tribunal: TJDFT
Processo: 0752143-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA. ATESTADO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ( )” (Acórdão 1867656, 07063721520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Agravo de instrumento interposto por agravante contra decisão pela qual, em cumprimento de sentença, indeferido pedido de dilação de prazo para apresentação de manifestação em incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
3. O Juízo de origem considerou intempestiva a impugnação, reconheceu a revelia e deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica. A agravante alegou que sua advogada estava impossibilitada de atuar por motivo de saúde. E apresentou atestado médico, tanto físico quanto eletrônico. Pela decisão agravada, definido não ter restado demonstrada a absoluta impossibilidade do exercício profissional ou de eventual substabelecimento a outro profissional, requisito exigido pela jurisprudência.
4. O art. 223 do CPC condiciona a superação da preclusão à demonstração de justa causa, entendida como evento alheio à vontade da parte que a impede de praticar o ato: “A jurisprudência desta Corte entende que não constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde. Também está assentada no sentido de que a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Precedentes .3. Embargos de declaração não conhecidos.” (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 2449743 SP 2023/0291401-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2024).
5. O atestado apresentado pela patrona, cuja data é a data final do prazo, traz somente a anotação de a paciente encontrar-se absolutamente impossibilitada para exercer as atividades laborais. Mas sequer indica em que teria consistido a impossibilidade absoluta para o exercício da atividade profissional ou para substabelecimento. Além disto, a assinatura digital aposta no documento eletrônico é posterior ao transcurso do prazo, circunstância que fragiliza a alegação de justa causa. Por fim, o atestado em meio físico juntado posteriormente contém assinatura que, à primeira vista, mostra diferente da que vista por fotografia.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.